Tribunal: TJMT
Processo: 0001925-39.2011.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001925-39.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO (RECORRENTE), JESUINO DE FARIAS - CPF: 503.455.671-53 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO - CPF: 890.169.392-53 (APELANTE), IGOR CELIO DE MELO DOLZANIS - CPF: 894.938.342-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – 2. ALEGADO
BIS IN IDEM
ATINENTE À UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA COMO AGRAVANTE – IMPERTINÊNCIA – TIPO PENAL EXCEDENTE QUE FOI PONDERADO NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
SENTENÇA MANTIDA
–

APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a circunstância judicial referente às consequências do crime quando há comprovação de que o ofendido deixou um filho órfão de apenas 08 (oito) meses de idade e a esposa ainda gestante; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a negativação do vetor judicial.

2.

Está fadado ao insucesso o pleito defensivo de suposto
bis in idem
diante da utilização da qualificadora excedente, atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, em outra fase da dosimetria da pena, diante da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico”
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação penal n.º
0001925-39.2011.811.0042
, que, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
condenou-o

como incurso no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 226836739, a i. defesa argui a existência de
equívocos na dosimetria da pena:
primeiro, porque reputa
inadequado o desvalor conferido à circunstância judicial pertinente às
consequências do crime
,

e segundo, porque a magistrada
a quo
teria agido de ofício ao utilizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância
agravante do art. 61, II, “c”, do CP, atuação que, para além de equivocada, implicaria em indevido
bis in idem
, uma vez que a pena-base já havia sido majorada com supedâneo na presença de duas qualificadoras.

As contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 226836741, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 227738680, opinando pelo

não provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 134196044), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que no dia 19 de novembro de 2010, por volta das 03h00min, na Rua da Paz, bairro Alvorada, nesta Capital/MT, o ora apelante
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
, imbuído de
animus necandi
, por
motivo torpe
[dívida vinculada à mercancia de drogas] e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
[disparos repentinos de arma de fogo], ceifou a vida de
Douglas Alves dos Santos
.

Dessume-se dos autos que, na data fatídica, a vítima adquiriu uma porção de estupefacientes do réu - sujeito conhecido por atuar como traficante de drogas no bairro Alvorada - contudo, não efetuou o pagamento pela mercadoria.

Nesse contexto,
EDGAR
deslocou até o local onde
Douglas
se encontrava para cobrar-lhe a dívida e, tão logo estacionou a motocicleta que pilotava, sacou uma arma de fogo e, de inopino, efetuou dois disparos em direção às costas da vítima, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV,

do CP
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal, que cinge-se ao
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
nos termos do art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP.

1.

Da sanção basilar:

O primeiro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio qualificado para o patamar mínimo legal, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido às
consequências do crime
.

Todavia, da análise dos autos, a tese
não faz
jus
à acolhida
.

Infere-se da r. sentença disponível no ID 226836730,
que a sanção básica
afastou-se em 02 (dois) anos e 03 (três) meses do mínimo legal
, restando estabelecida em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
a 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as
consequências do crime
, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de
maus antecedentes
, vez que não ostenta condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos ora apurados; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo do crime
foi torpe, mas sendo causa qualificadora, não será considerada; as
circunstâncias do delito
não destoam do tipo penal;
as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que conforme relatado pela testemunha Idalmo, a companheira da vítima estava gestante ao tempo do crime, além deste ter deixado um filho de 08 (oito) meses de idade
; não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato,
fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.
”
(Grifei).

E, deveras,
agiu corretamente
o d. magistrado sentenciante.

Como sabido, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifico que o d. magistrado justificou a desvalorização da referida circunstância judicial no fato de que
“
a companheira da vítima estava gestante ao tempo do crime, além deste ter deixado um filho de 08 (oito) meses de idade”;
peculiaridades que foram confirmadas pelo genitor do ofendido,
Idalmo Alves dos Santos
durante sua oitiva judicial.

E como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o posicionamento de que
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Não destoa a orientação adotada no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

À vista disso, considerando o impacto causado pelo homicídio de
Douglas
, que deixou um filho de apenas 08 (oito) meses de idade e a esposa ainda gestante, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante; motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às
consequências
do crime
.

Assim, havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de
uma vetorial
elencada no
caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(
vide
Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Via de consequência, conservo em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
a pena inicial imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

2.

Da pena intermediária;

Nesse ponto, conquanto a i. defesa alegue que, para além de ter reconhecido de ofício a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, c, do CP, a utilização desta pelo magistrado sentenciante na segunda etapa dosimétrica configura odioso
bis in idem
; maiores digressões são dispensáveis para constatar o
insucesso da pretensão defensiva
.

Isso porque, uma breve leitura do édito condenatório acostado ao
ID 226836730 permite concluir que
os tipos penais derivados referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelos senhores jurados
; tendo o d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena do réu,
utilizado um destes para qualificar o delito
[motivo torpe], ao passo que o outro foi aplicado como agravante do art. 61, inc. II, c, do CP.

E como é de curial sabença, há muito os Tribunais Superiores vêm autorizando
a migração de qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena, sem que isso configure qualquer ilegalidade, tampouco
bis in idem
.

Nesse diapasão:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Destarte, não há providência a ser adotada por esta instância
ad quem
em relação à pena intermediária, a qual deve ser mantida nos exatos termos em que estabelecida pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDGAR VIEIRA DE SIQUEIRA NETO
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0001925-39.2011.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024